Tribunal: TJDFT
Processo: 0728947-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. INTEGRAÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, ou omissão de ponto no pronunciamento judicial sobre o qual o Juiz ou o Tribunal deveriam se manifestar, bem como para corrigir erro material.
2. A omissão ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional.
3. Constatada omissão no acórdão, é necessária sua integração a fim de sanar o vício.
4. Embargos de declaração providos.